Tribunal: TJPA
Processo: 0000357-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000357-03.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5081599, no que se refere a análise da prescrição, alegando ser equivocado o entendimento de que se trata de trato sucessivo, defendo que houve a prescrição da pretensão do direito do autor/embargado, segundo o que dispõe o decreto 20.910/32.

Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária de Cobrança, movido em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no
Acórdão (id. 5081599) que apreciou recurso de Apelação, concedendo-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Cobrança proposta por João Eduardo Costa Cardoso, narrando o autor ser servidor público, que no ano de 1994 o Brasil sofreu alteração na moeda nacional, sendo implantada a Unidade Real de Valor – URV, alegando ter sofrido grande perda em sua remuneração, em razão de conversão equivocada. Requerendo a incorporação de seus vencimentos no índice de 11,98%, bem como o pagamento das diferenças atualizadas.

Em sentença proferida pelo juízo
a quo,
houve o indeferimento dos pedidos pleiteados pelo autor, seguindo o entendimento de que houve a prescrição do fundo de direito nos termos do decreto 20.910/32, em face da conversão para URV ter ocorrido em 1994, e a Ação ter sido proposta em 2011, extinguindo o processo com resolução de mérito segundo art. 487, II do CPC.

Inconformado, o Ministério Público do Estado interpôs Apelação cível, alegando que o caso dos autos versa sobre trato sucessivo, e conforme o entendimento do STJ, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da Ação, com fundamento na súmula 85 do STJ. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no que se refere a análise da prescrição, alegando ser equivocado o entendimento de que se trata de trato sucessivo, defendo que houve a prescrição da pretensão do direito do autor/embargado, segundo o que dispõe o decreto 20.910/32, em razão da implantação da URV ter ocorrido em 1994 e a Ação ter sido proposta em 2011. Requerendo o provimento dos Aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, estando o julgado claro e coerente. Requerendo o improvimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise da prescrição quinquenal, conforme o entendimento do STJ.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5081599.

No presente caso, é pacífico o entendimento de que não se aplica prescrição de fundo de direito nas relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Assim, a prescrição atinge somente os cinco anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não sendo verificado no caso em análise, a prescrição do direito do embargado. Conforme tratou claramente o julgado embargado:

“No caso vertente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão do autor/apelado na hipótese, isto porque, mesmo considerando que a conversão do padrão monetário tenha se iniciado a partir de março de 1994 (Lei n° 8.880/1994), claramente a prescrição não atinge o próprio direito, tendo em vista que a suposta violação ou lesão do direito se renova mês a mês, decorrente do pagamento dos vencimentos do servidor pela Administração Pública em valor inferior ao que a parte autora entende devido.

(...)

Entretanto, além da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal, deve ser observada a aplicação do enunciado da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, ocorrendo a renovação da lesão mês a mês, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado.”

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que houve a análise equivocada da prescrição, o que conforme acima exposto, não configura omissão, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022